Tribunal: TJMT
Processo: 1013101-44.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013101-44.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONSORCIO BR-070/GO - CNPJ: 26.833.428/0001-09 (EMBARGANTE), RAPHAEL LEANDRO SILVA - CPF: 350.843.178-97 (ADVOGADO), JULIANO REBELO MARQUES - CPF: 152.947.598-88 (ADVOGADO), RAUL PINHEIRO DONEGA - CPF: 320.146.528-30 (ADVOGADO), CONSTRUTORA JUREMA LTDA - CNPJ: 05.802.590/0001-90 (EMBARGANTE), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (EMBARGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CONSTRUTORA JUREMA LTDA - CNPJ: 05.802.590/0001-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
CONSORCIO BR-070/GO

EMBARGADO(S):

RENTALIS - LOCADORA DE
MAQUINAS
LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por consórcio executado contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que rejeitara os embargos à execução

fundada
em contrato de locação de equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao referir-se, indevidamente, a execução baseada em cheque e alegações alheias ao objeto da demanda;

(
ii
) saber se houve omissão quanto à ilegitimidade de representação e à submissão do crédito à recuperação judicial, com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado erro material no voto condutor, que menciona, de forma equivocada, fatos e fundamentos relativos a processo executivo diverso, impondo-se sua correção para alinhamento com os elementos dos autos.

4. A análise quanto à representação do consórcio e à existência de vínculo contratual foi realizada no acórdão, à luz da documentação constante dos autos e de ratificações posteriores, inexistindo omissão a ser sanada.

5. O mero intuito de
prequestionar
não autoriza o manejo dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

6. Advertência quanto à oposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "1. A presença de erro material no voto condutor justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração, quando tal equívoco não interfere no resultado do julgamento. 2. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura omissão quando a matéria foi suficientemente analisada para a solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I a III; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
CONSORCIO BR-070/GO
contra o acórdão em ID nº
336339389
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de erro material ao afirmar que a controvérsia versaria sobre execução fundada em cheque, com alegações de preenchimento unilateral do título, prática de agiotagem, cobrança de juros mensais de 5%, inversão do ônus da prova com fundamento na MP nº 2.172-32/2001, repetição de indébito e necessidade de prova grafotécnica, além de referência a processo executivo diverso.

Alega, ainda, a existência de vícios de omissão quanto à ilegitimidade de representação e à submissão do crédito à Recuperação Judicial.

Apresenta prequestionamento nos termos das Súmulas 211/STJ e 282/STF.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões, constantes do ID 342786352, pugnando pelo acolhimento apenas da parte referente ao erro material, sem alteração do julgamento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
CONSORCIO BR-070/GO

EMBARGADO(S):
RENTALIS - LOCADORA DE
MAQUINAS
LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
CONSORCIO BR-070/GO
contra o acórdão em ID nº
336339389
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso concreto, assiste razão parcial à parte embargante quanto à alegação de erro material.

Com efeito, verifica-se no voto condutor a presença de excerto que faz menção a execução fundada em cheque, alegações de agiotagem, cobrança de juros usurários e necessidade de prova grafotécnica, matérias que não guardam qualquer pertinência com o objeto destes autos, os quais versam sobre embargos à execução lastreados em contrato de locação de equipamentos e faturas acompanhadas de boletins de medição.

Tal referência evidência inequívoco erro material, decorrente de indevida transposição de fundamentos, cuja
correção se impõe para adequar a fundamentação à realidade fático-processual, sem, contudo, interferir na conclusão do julgamento.

No tocante às alegadas omissões, não se verifica a ocorrência de vício a ser sanado. O acórdão enfrentou de forma clara e coerente a questão da legitimidade passiva do consórcio, analisando a documentação constante dos autos, os atos de ratificação posteriores e a conduta das partes, concluindo que eventual irregularidade de representação foi convalidada, nos termos da legislação civil, afastando a tese de inexistência de vínculo contratual.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, e os ACOLHO PARCIALMENTE
,
exclusivamente para corrigir o erro material identificado no voto condutor, mediante a exclusão do trecho que faz referência a fatos e fundamentos
alheios aos
autos, mantendo-se, no mais,
incólume
o acórdão embargado, sem atribuição de efeitos modificativos.

Por fim, fica a parte embargante advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026